Tribunal: TJDFT
Processo: 0017706-05.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às fls. 8/12 do ID 8231653, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) GERCILO ALVES DA SILVA, intime-se a cessionária requerente MARTHA BIANNA NUNES para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) CPF e Carteira de Identidade; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório e III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às fls. 14/16 do ID 8231653, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) GERCILO ALVES DA SILVA, intime-se a cessionária requerente FRANCISCO LUIS ESCÓRCIO LIMA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) CPF e Carteira de Identidade; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor GERCILO ALVES DA SILVA para o cessionário FRANCISCO LUIS ESCÓRCIO LIMA; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e V) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 3. À Secretaria da COOPRE para cadastrar os requerentes cessionários: MARTHA BIANNA NUNES e FRANCISCO LUIS ESCÓRCIO LIMA como terceiro interessado para que o patrono possa cumprir a decisão. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 5. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto